Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711135-98.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN ALVES DE AZEVEDO IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELSON CARVALHO GONCALVES em favor de RYAN ALVES DE AZEVEDO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que, embora o MM. Juiz tenha considerado três passagens criminais do paciente, isto não demostra necessariamente que ele venha se utilizando do crime como um meio de vida e que, caso seja “posto em liberdade provisória, venha a ser um risco a ordem pública, muito menos que sejam de fato seja ineficazes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, sendo esta última reservada a excepcionalidade, inclusive pelo risco de se expor um ser humano ao contágio de uma doença tão devastadora como a COVID-19” Salienta que o crime cometido não justifica a prisão cautelar, pois não denota violência ou grave ameaça. Assevera que o paciente tem companheira e uma filha menor de 12 anos, sendo que ele é o único mantenedor do lar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. RYAN ALVES DE AZEVEDO, paciente, ÁTHILA DA CONCEIÇÃO ALVES e CÁSSIO MADEIRA DOS SANTOS foram presos em flagrante, em 29/4/2020, pela suposta prática do crime do tipo previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Consta dos autos que os autores do crime cometeram um furto a uma residência na Estrutural/DF e, ao fugirem, colidiram e capotaram o automóvel em que estavam, sendo presos em flagrante por policiais militares . No veículo apreendido, foram encontrados os objetos furtados na residência. O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 2/5/2020, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Em relação aos autuados ÁTHILA e RYAN, há indícios suficientes de autoria, pois ÁTHILA foi preso ainda no local onde o veículo utilizado no crime foi abandonado, além de ter confessado o delito, e RYAN confessou o crime para o policial e testemunha Jeremias, conforme consta no APF. Ainda em relação aos autuados ÁTHILA e RYAN, a ficha penal de ambos os agentes demonstram serem eles reincidentes, pois apontam condenações criminais transitadas em julgado, fazendo-os incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. O autuado ÁTHILA possui duas condenações por furtos qualificados e uma condenação pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, e o autuado RYAN possui duas condenações por furto qualificado, uma por corrupção de menores e duas por receptação. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais dos autuados, a sugerir que, caso sejam postos em liberdade, irão voltar a delinqüir, pois tratam-se de autuados dados à prática de crimes patrimoniais conforme espelha a sua FAP. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Em relação aos requerimentos de medidas cautelares e prisão domiciliar formulados pela ilustre defesa, não restou comprovado que os autuados ÁTHILA e RYAN são os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, pelo contrário, em que a pese a nobre defesa tenha afirmado que eles são os únicos mantenedores da família, também afirmou que ambos vivem em união estável, donde se infere que a genitora das crianças poderá exercer os cuidados de que necessitam com a prisão dos autuados. Ainda em relação a afirmação da ilustre defesa de que a esposa de ÁTHILA estaria com depressão pós-parto, o que poderia fazer com que ela não estivesse em condições de cuidar dos filhos, não há comprovações, ou sequer indícios, nesse sentido. Também em relação a argumentação de que o autuado RYAN teria problemas de saúde, inclusive de índole respiratória, não há comprovação, sequer indícios, nesse sentido, o que também poderia ocasionar a aplicação de medidas cautelares. Dessa forma, por ora, a prisão dos autuados ÁTHILA e RYAN, é medida que se impõe para se resguardar a ordem púbica, nada impedindo que a ilustre defesa, comprove posteriormente o alegado neste ato, o que poderá ensejar, eventualmente, em entendimento diverso por parte do juízo natural. ” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é reincidente em crime contra o patrimônio. Em relação ao argumento de que o paciente possui filha menor de 12 anos, nada há nos autos que comprove que ele seja o único responsável pelos cuidados da menor. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador